Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728511-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LEONIR NUNES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO BMG SA, contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais com tutela de urgência de natureza antecipada de caráter antecedente (n. 0702572-07.2023.8.07.0002), ajuizado por LEONIR NUNES RIBEIRO. A decisão agravada deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão imediata dos descontos reclamados na petição inicial (ID 49022970 – pg. 75): “Vistos. Ficam os bancos requeridos intimados a suspender imediatamente os descontos reclamados na inicial sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada, a ser revertida em favor da exequente.” No agravo, o requerido pede a suspensão da decisão agravada que concedeu a tutela antecipada requerida pelo autor de suspender os descontos referentes aos empréstimos. Aduz que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, uma vez que este assinou o contrato com o banco agravante e desde 11/04/2016 utiliza-se do cartão de crédito fornecido. Assevera que a suspensão dos descontos no benefício da parte autora, irá impossibilitar que esta parte possa realizar regularmente os descontos, em conformidade com a previsão contratual. Alega que o deferimento pelo magistrado denota, na verdade, um juízo de valor antecipado da resposta do réu. Narra que a multa arbitrada pelo descumprimento da liminar não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece. Sustenta que o valor da multa deve ser revisto ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Informa que o valor de R$ 10.000,00 de multa é abusivo (ID 49022967). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49022969). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais com tutela de urgência de natureza antecipada de caráter antecedente em que o autor pleiteia a invalidade dos negócios jurídicos e a repetição do indébito em seu favor no importe de R$ 18.841,90 (dezoito mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos) e R$ 5.874,92 (cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) pelos contratos de empréstimos consignados indevidos do réu, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. A probabilidade do direito restou suficientemente fundamentada na documentação que instrui a inicial, apta à demonstração de contrato de empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário do autor, ora agravado, que relata não ter firmado o referido contrato, que não houve nenhuma autorização, pedido, solicitação, requerimento, assinatura de contrato ou algum outro meio de solicitação de serviços ou produtos por parte do autor. Nessa esteira, ao menos em sede de exame perfunctório da questão, forçoso é reconhecer não ter o agravante apresentado elemento capaz de elidir, de imediato, a probabilidade e o perigo de dano reconhecidos na origem quanto ao direito vindicado na inicial. Em virtude da ausência de mudança fática e jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, é necessário manter a posição adotada, devendo o agravante aguardar a análise detalhada das provas e alegações apresentadas ao juízo a quo. Por fim, não se vislumbra qualquer perigo de dano ao agravante, porquanto caso o pedido autoral seja julgado improcedente ao final, o recorrente poderá exercer seu direito de retomar a regularidade dos débitos e de reparar eventuais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, inciso I CPC). “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;” Nesse sentido: “(...) 1. Em observância ao art. 300 do CPC, a decisão agravada, determinando a suspensão do desconto de valores relativos ao contrato de empréstimo concedido por meio de cartão de crédito consignado, encontra respaldo na probabilidade do direito reconhecida na instância de origem com respaldo nos documentos que instruem a inicial. O perigo de dano restou fundamentado no desconto dos valores diretamente no benefício previdenciário, que se renovam mensalmente. 2. Além de o agravante não ter apresentado elemento capaz de elidir, de forma peremptória, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano reconhecidos no juízo de origem, encontra-se ausente o perigo de dano ao agravante, visto que a determinação judicial foi cumprida. (...).” (07387603920228070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 9/6/2023.) No que tange ao pedido de redução ou exclusão das astreintes, fixadas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), há que se ressaltar que a medida tem função coercitiva voltada a obrigar o devedor a cumprir a decisão judicial, sendo possível a sua diminuição quando se mostrar excessiva, a fim de que não represente enriquecimento sem causa em favor da parte contrária. No caso em apreço, não observa excessividade no valor arbitrado, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito de redução da multa cominatória. De todo modo, tendo em conta os limites de cognição do presente recurso, ausente os elementos a justificar a modificação da decisão agravada, deve-se aguardar a ampla dilação probatória na origem. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator